Tribunal: TJBA
Processo: 8067699-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067699-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDELICE MARIA CHAVES COELHO

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada, visando a implementação dos seus proventos segundo o piso nacional do magistério divulgado pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
possibilidade do professor aposentado perceber o vencimento básico/subsídio segundo o piso nacional do magistério definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008, com base nos postulados da paridade e integralidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se também
a
pre
fa
cial de decadência, pois o não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional configura-se como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus renova-se mês a mês.
Refuta-se
, pelo mesmo motivo, a tese de prescrição do fundo de direito.

4
. Razão assiste à
Impetrante
, no mérito, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e, na oportunidade,
entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5
. Idêntico entendimento foi também firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1426210/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 911).

6. Mostra-se impositivo no presente caso, diante dos ensinamentos jurisprudenciais oriundos dos Tribunais Superiores, o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação, com reflexos nas demais parcelas que compõem a sua remuneração, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

7. O
valor que vier a ser apurado deverá
ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

8
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão
ser corrigid
as
monetariamente
e acrescid
as
de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual 12.431/2010, art. 1º; Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, caput e § 1º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 17/12/2008, DJe 29/04/2009; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016, DJe 09/12/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA